Tribunal: TCU
Processo: 018.497/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de valores oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, recurso de revisão interposto por José Lourenço Bomfim Júnior, ex-prefeito do Município de Miranda do Norte/MA, contra o Acórdão 6609/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do ora recorrente, imputando-lhe o débito apurado e aplicando-lhe multa, em razão de falhas na aplicação de valores oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em 2010, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), em 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, no arts. 174 e 288 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto por José Lourenço Bomfim Júnior; 9.2. reconhecer, de ofício, a nulidade do Acórdão 6609/2021-TCU-Primeira Câmara , por vício na citação do responsável; 9.3. reconhecer, de ofício, a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva por este Tribunal; 9.4. notificar o recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão; 9.5. arquivar o processo.